Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA PRESENCIAL COM O FILHO MENOR. POSSIBILIDADE DE CONTATO REMOTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado por genitor contra decisão judicial que manteve medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei no 14.344/2022, suspendendo sua convivência presencial com o filho menor, diante de relatos de violência doméstica e familiar.
2. A decisão impugnada baseou-se em boletim de ocorrência, vídeos, relatórios escolares e parecer técnico do NERCRIA, que indicam resistência da criança ao convívio paterno, expressando medo e desconforto com a presença do genitor, bem como contexto familiar beligerante que fragiliza a segurança emocional do infante.
3. A medida protetiva foi mantida com base na presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora, diante dos indícios de risco à integridade física e psicológica da criança, sem prejuízo de avaliação futura quanto à retomada da convivência presencial.
4. O relatório técnico do NERCRIA não indicou, no atual estágio processual, a necessidade de cessação absoluta de contato entre pai e filho, reconhecendo vínculos afetivos pretéritos e sugerindo reaproximação progressiva, por meio de contato remoto, como medida de proteção e manutenção do vínculo familiar.
5. A supressão total e abrupta do convívio entre pai e filho deve ser evitada, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do direito à convivência familiar, conforme previsão do art. 227 da Constituição Federal e arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ausente risco concreto decorrente de contatos não presenciais.
6. Mantida a higidez das medidas protetivas que impedem a aproximação física, mas garantido o contato remoto em datas e horários determinados, a ser ajustado entre os genitores, com o objetivo de preservar o vínculo parental sem comprometer a segurança emocional do infante.
7. Ordem conhecida e parcialmente concedida para autorizar o contato remoto entre o genitor e o menor, nos moldes fixados.